Tribunal: TJPA
Processo: 0810093-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810093-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANA LEITE SANTOS DE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810093-22.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO, OAB-PA Nº 10.781; GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA, OAB-PA Nº 26.536.

PACIENTE:
LUCIANA LEITE SANTOS DE MACEDO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo em referência Nº
0004201-30.2020.8.14.0952
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL

COM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. ALEGAÇÕES.
NÃO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA EMENDAR À INICIAL E PAGAMENTO DAS CUSTAS.

VIOLAÇÃO DO ART. 44 DO CPP. PEREMPÇÃO DO DIREITO. VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Depreende-se da análise dos autos que a ação penal privada foi ajuizada dentro dos preceitos legais.
O art. 806 do Código de Processo Penal não prevê, de forma expressa, que a ausência de comprovação do pagamento das custas processuais iniciais dentro do prazo decadencial configura hipótese de extinção, mas que a diligência ou o ato deixará de ser praticado, ao passo que a redação do dispositivo seguinte (art. 807) esclarece a possibilidade do magistrado, mesmo diante da ausência de recolhimento de custas, impulsionar o feito de ofício.

2. O art. 569, também do mesmo diploma legal, dispõe que as omissões da queixa podem ser supridas a qualquer tempo, desde que antes da sentença, de forma que a eventual ausência de comprovação do recolhimento do valor das custas processuais iniciais não restringe a possibilidade da parte querelada, ora paciente, exercer a sua ampla defesa, já que se trata de medida com maior importância para o Poder Judiciário, tratando-se, pois, de irregularidade sanável que não enseja a imediata extinção da punibilidade com a sua verificação.

3. Observa-se, ainda que tanto o art. 103, do Código Penal, quanto o art. 38, do Código de Processo Penal, informam que a decadência do direito de queixa ocorre com o decurso do prazo de seis meses contados do dia do conhecimento da autoria do fato delituoso, ao passo que o exercício regular do direito de queixa restou devidamente comprovado, com o ajuizamento do pedido pouco tempo após o conhecimento da autoria, inclusive confirmada por aditamento da queixa-crime ainda dentro do prazo decadencial previsto na legislação aplicável à espécie.

4. Da análise da documentação juntada pelos impetrantes, observa-se que o querelante emendou a inicial, apresentando procuração atualizada nos termos do que dispõe o art. 44 do CPP, estando evidenciada a sua assinatura, bem como os poderes específicos atribuídos ao patrono, mencionando os fatos criminosos, ao contrário do que tenta fazer crer os advogados da coata.

5. Ressalto, ainda, que não ocorreu a perempção da Ação Penal Privada, pois
não está demonstrada nos autos a
inatividade ou negligência do querelante
, praticando todos os
atos processuais essenciais a que foi intimado nos autos em referência.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar e de sustentação oral,
impetrado por advogados em favor de
LUCIANA LEITE SANTOS DE MACEDO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0004201-30.2020.8.14.0952
.

Os impetrantes aduzem que a paciente e teve contra si queixa-crime movida por José Lecildo Barreto de Carvalho Filho, distribuída sob o nº 0004201-30.2020.8.14.0952, em 03/09/2020. Asseveram que na época, o querelante realizou pedido de justiça gratuita fraudulento, induzindo a erro o MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, além de não ter não juntado procuração que atendia a forma exigida pelo processo penal.

Suscitam os Advogados
o trancamento da Ação Penal
,
em face

do não pagamento
das custas processuais, por fraude, sendo o pagamento condição de procedibilidade da ação e, o decurso do prazo decadencial para emendar à inicial e pagamento das custas
,
violação do art. 44 do CPP, perempção do direito (art. 60, III, do CPP) e, violação à jurisprudência do STF.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, o trancamento da Ação Penal. Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 14789747).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 14888260.

Em manifestação o representante do Ministério Público de 2º grau opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14929716).

É o relatório.

VOTO

A
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal privada
,
em face

do não pagamento
das custas processuais, por fraude, sendo o pagamento condição de procedibilidade da ação e, o decurso do prazo decadencial para emendar à inicial e pagamento das custas
;
violação do art. 44 do CPP, perempção do direito (art. 60, III, do CPP) e, violação à jurisprudência do STF
,
entendo que não assiste razão aos impetrantes, como passo a explicar.

1. Os impetrantes alegam que o não pagamento de custas processuais, por fraude, impossibilitaria o ajuizamento da Ação Privada, por ser condição de procedibilidade da Ação, devendo ser reconhecida a nulidade e extinta a Ação por Decadência (art. 38 do CPP), por não ter sido corrigida a tempo a nulidade, em conformidade com o art. 395, inciso II, ou art. 397, inciso IV do CPP.

Entretanto, depreende-se da análise dos autos que a ação penal privada foi ajuizada dentro dos preceitos legais. Sobre essa questão,
o art. 806 do Código de Processo Penal não prevê, de forma expressa, que a ausência de comprovação do pagamento das custas processuais iniciais dentro do prazo decadencial configura hipótese de extinção, mas que a diligência ou o ato deixará de ser praticado, ao passo que a redação do dispositivo seguinte (art. 807) esclarece a possibilidade do magistrado, mesmo diante da ausência de recolhimento de custas, impulsionar o feito de ofício.

O art. 569, também do mesmo diploma legal, dispõe que as omissões da queixa podem ser supridas a qualquer tempo, desde que antes da sentença, de forma que a eventual ausência de comprovação do recolhimento do valor das custas processuais iniciais não restringe a possibilidade da parte querelada, ora paciente, exercer a sua ampla defesa, já que se trata de medida com maior importância para o Poder Judiciário, tratando-se, pois, de irregularidade sanável que não enseja a imediata extinção da punibilidade com a sua verificação.

Observa-se, ainda que tanto o art. 103, do Código Penal, quanto o art. 38, do Código de Processo Penal, informam que a decadência do direito de queixa ocorre com o decurso do prazo de seis meses contados do dia do conhecimento da autoria do fato delituoso, ao passo que o exercício regular do direito de queixa restou devidamente comprovado, com o ajuizamento do pedido pouco tempo após o conhecimento da autoria, inclusive confirmada por aditamento da queixa-crime ainda dentro do prazo decadencial previsto na legislação aplicável à espécie. Nesse entendimento, colaciono julgados:

E M E N T A HABEAS CORPUS – INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – QUEIXA-CRIME RECEBIDA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – DESCABIMENTO – INICIAL ASSINADA PELO QUERELANTE EM CONJUNTO COM SEUS CAUSÍDICOS – PRETENDIDA REJEIÇÃO – QUEIXA-CRIME OFERECIDA SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – DETERMINADA INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS – INADMISSIBILIDADE DO ENCERRAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VISUALIZADOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confirma que não configura vício algum a ausência de procuração com poderes especiais, quando a queixa-crime apresentada vier assinada pelo querelante em conjunto com seus advogados.

A falta de pagamento das custas processuais, na apresentação da queixa-crime, não implica declarar de imediato a extinção do feito, pois pode perfeitamente ser determinada a intimação do querelante para que providencie o recolhimento das custas necessárias, suprindo a mera irregularidade
. Os argumentos trazidos na impetração são insuficientes para atestar, na estreiteza da cognição do remédio processual, que inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal, e tão pouco há falar em absolvição sumária, pois os elementos de prova visualizados nos autos justificam o recebimento da queixa-crime, visto que descrevem de modo claro que a conduta delitiva, em tese perpetrada pelo paciente, estando em perfeita consonância com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal , e, de acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e primo ictu oculi, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. (Destaquei).

(
TJ-MT - HC: 10001395420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/01/2020).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INJÚRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA AUTORIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA QUEIXA-CRIME. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONFORMIDADE ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP, o termo inicial do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do crime, sendo ônus do ofensor a prova em contrário. 2.
Se a queixa-crime foi apresentada tempestivamente, isto é, dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, é irrelevante a data de seu aditamento. Precedentes
. 3. Estando a orientação adotada pelo acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incabível se mostra o acolhimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, a teor do enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei).

(STJ - AgRg no REsp: 1849196 SP 2019/0345506-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

Ademais, o querelante efetuou o pagamento das custas processuais (ID 14775015), sendo sanada a alegada nulidade,
razão pelo qual a matéria deve ser negada.

2. Em relação a tese de que a procuração não menciona fato criminoso
(violação do art. 44 do CPP), perempção do direito (art. 60, III, do CPP) e, violação à jurisprudência do STF,
verifica-se também que a tese defensiva deve ser negada
.

Da análise da documentação juntada pelos impetrantes, observa-se que o querelante emendou a inicial (ID’s nº 14772509 e nº 14772510), apresentando procuração atualizada nos termos do que dispõe o art. 44 do CPP, estando evidenciada a assinatura física, a caneta, do mesmo, bem como os poderes específicos atribuídos ao patrono, mencionando os fatos criminosos, ao contrário do que tenta fazer crer os advogados da coata.

Ademais, os fatos narrados na queixa crime ocorreram em 16/06/2020 (ID nº 14772507, pág. 03) e, o aditamento da queixa crime foi em 06/11/2020 (ID nº 14772509, págs. 12-13, ID nº 14772510, págs. 02-03), não ocorrendo a adição de fatos novos à querelada, ora paciente, mas sim uma correção da procuração, atendendo a determinação do juízo de 1º grau e, dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses.

Ressalto, ainda, que não ocorreu a perempção da Ação Penal Privada, pois
não está demonstrada nos autos a
inatividade ou negligência do querelante
, praticando todos os
atos processuais essenciais a que foi intimado nos autos em referência.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço e DENEGO A ORDEM
do habeas corpus, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023